Tribunal: TJDFT
Processo: 0726439-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA. ALEGAÇÃO DE MEDIDA MAIS GRAVOSA. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 805 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Podem ser penhoradas as quotas sociais de que seja titular sócio de sociedade por responsabilidade limitada, se, apesar de várias diligências, não se localizar bens para satisfação da dívida, a teor do art. 835, IX, do Código de Processo Civil.
2. Conforme disciplina o parágrafo único do CPC, cabe ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação do crédito, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
3. Recurso não provido. Unânime.